Tribunal: TJES
Processo: 0019747-02.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019747-02.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELANTE: DORACY FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS).

1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
embora não se admita a retroatividade da Lei n. 9.656/1998 para alcançar os contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à sua entrada em vigor, caso a parte beneficiária não faça a opção pela adaptação ao novel regime (art. 35 da Lei n. 9.656/1998), a abusividade porventura evidenciada sujeita-se à ótica do Código de Defesa do Consumidor
”. Precedentes.

2. É entendimento da c. Corte Superior de Justiça que, ainda que os planos de saúde possam, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, é vedada a limitação em relação aos tratamentos a serem realizados.

3. O contrato de assistência à saúde não pode limitar os
materiais
empregados ao bom êxito do tratamento ou cura da doença/enfermidade, por frustrar a finalidade da relação negocial, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, incluindo-se, nesse contexto, a cobertura de próteses, órteses, transplantes e materiais diretamente ligado ao ato cirúrgico. Precedentes do STJ.

4. A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, quando agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.640.198/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

5. No caso, considerando o inegável constrangimento, privação, quebra da confiança, e demais interesses jurídicos lesados em decorrência da indevida negativa de cobertura contratual, sem que, contra isso, a operadora de plano de saúde tenha efetivamente agido, não se afigura irrazoável a fixação de indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor, pessoa idosa.

6. “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
” (AgInt no AREsp n. 2.054.912/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

7. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019747-02.2018.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ADVOGADA : MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA.

RECORRIDO : DORACY FERREIRA DE SOUZA.

DEF. PÚBLICA : SAMANTHA WEBSTER MACHADO MENDES.

MAGISTRADO : MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de sentença que, na “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” ajuizada por DORACY FERREIRA DE SOUZA, julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida/Apelante (i) ao fornecimento de cirurgia de facectomia com implante de lente intraocular e transplante de córnea no olho esquerdo, bem como (ii) ao pagamento de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a parte Recorrida contratou junto à Apelante plano de saúde com expressa exclusão de próteses, mencionando inclusive lentes de qualquer natureza, bem como de transplantes e implantes, inclusive quanto a despesas médicas hospitalares com doadores, conforme as cláusulas 5.7 e 5.22; (ii) a cobertura contratual dos planos não regulamentados está restrita ao que foi efetivamente pactuado no contrato, não podendo ser admitida dilação da cobertura contratada; (iii) não houve urgência/emergência ou conduta ilegal que ensejassem os danos morais alegados; (iv) subsidiariamente, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais; (v) os juros de mora do dano moral devem iniciar da data do arbitramento.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à cobertura, pelo plano de saúde, de procedimento cirúrgico de “
facectomia com implante de lente intraocular e transplante de córnea no olho esquerdo
”, conforme indicação do médico assistente da autora (fls. 14/16).

O procedimento foi negado pela cooperativa médica sob a justificativa de não estar coberto em contrato de plano de saúde não regulamentado, isto é, anterior à vigência da Lei nº 9.656/98 (art. 1
o
, da RN 428 da ANS), por expressa exclusão contratual, que excluiu a cobertura de órteses, próteses, lentes, implantes e transplantes (fl. 13).

O médico especialista assistente do autor/Recorrido indicou a cirurgia, justificando sua solicitação em laudo médico circunstanciado, nos seguintes termos (fl. 14):

Paciente Doracy Ferreira de Souza, 82 anos, apresenta acuidade visual sem correção em olho direito (OD) 20/30 e olho esquerdo (OE) vultos. Biomicroscopia pseudofacica em OD e leucoma e catarata nigra em OE. PIO (tonometria de aplanação) 12mmHg às 14:45 em ambos os olhos (AO). Fundoscopia OD sem alterações dignas de nota e OE impraticável pela opacidade de meios. Ultrassonografia compatível com DVP em AO. Assim sendo, indico facectomia com implante de LIO e transplante de córnea em OE.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
embora não se admita a retroatividade da Lei n. 9.656/1998 para alcançar os contratos de plano de saúde celebrados anteriormente à sua entrada em vigor, caso a parte beneficiária não faça a opção pela adaptação ao novel regime (art. 35 da Lei n. 9.656/1998), a abusividade porventura evidenciada sujeita-se à ótica do Código de Defesa do Consumidor
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023).

No mesmo sentido, cita-se:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA OBJETIVANDO O REEMBOLSO DE VALORES DESPENDIDOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO SOLUCIONADA COM APOIO EM NORMAS CONSUMERISTAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Embora as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em aplicação retroativa da Lei dos Planos de Saúde ao caso.

3. Alterar a conclusão do Tribunal local quanto a ausência de informações claras acerca das limitações do contrato, exige a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.029.387/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL (ABIRATERONA). ILICITUDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/96 E NÃO ADAPTADO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Ainda que a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência, é possível aferir eventual abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.870.204/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

No caso dos autos, o contrato de plano de saúde firmado entre as partes é datado de 08 de junho de 1992, isto é, anterior à Lei nº 9.656/98, e prevê a exclusão das seguintes condições, nas quais se pautou a negativa da Recorrente:

“05.6 – Aparelhos ortopédicos (órteses e próteses), ortofônicos e outros, viamento de óculos ou lentes de qualquer natureza, próteses cardiovasculares, válvulas, aparelhos de complementação ou substituição de funções.

05.7 – Transplantes, implantes, diálises e hemodiálises. (...)”

Não obstante, está expressamente coberta a especialidade clínica e cirúrgica de “oftalmologia”.

Nesse contexto, à luz da jurisprudência do c. STJ, que atribui a análise de abusividade das cláusulas dos contratos de plano de saúde anteriores à Lei nº 9.656/98 ao Código de Defesa do Consumidor, as referidas exclusões do contrato reputam-se indevidas.

Isso porque é entendimento da c. Corte Superior de Justiça que, ainda que os planos de saúde possam, por expressa disposição contratual, restringir as
enfermidades
cobertas, é vedada a limitação em relação aos
tratamentos
a serem realizados.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC), não se prestando a novo julgamento da causa.

3. Consoante o entendimento firmado no STJ, cabe ao juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. No caso, a alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

4
. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados.
Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 2164846/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento 9/11/2022, DJe de 11/11/20
22)

Além disso, há numerosos precedentes da Corte Superior no sentido de que o contrato de assistência à saúde não pode limitar os
materiais
empregados ao bom êxito do tratamento ou cura da doença/enfermidade, por frustrar a finalidade da relação negocial, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, incluindo-se, nesse contexto, a cobertura de próteses, órteses, transplantes e materiais diretamente ligado ao ato cirúrgico. Ilustrativamente, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRANSPLANTE DE FÍGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCABIMENTO.
DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes.

2.
'A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
' (AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

3. “A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 527.140/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 16/9/2014).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.880.040/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE CIRÚRGICA. RECUSA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, as regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se aos contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência, mas a natureza abusiva da cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferida com base no Código de Defesa do Consumidor.

2.
A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico. Precedentes.

3. Consoante a jurisprudência do STJ, “a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário” (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.279.932/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. TRANSFUSÃO DE SANGUE. SÍNDROME ANÊMICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade da cláusula excludente do custeio de tratamento clínico, procedimento cirúrgico, medicamento ou materiais necessários à cura de doença coberta ante a flagrante frustração da finalidade precípua do contrato, qual seja, a garantia da saúde do usuário.

3. A indevida negativa de cobertura de tratamento ou atendimento por parte de plano de saúde caracteriza dano moral indenizável. Súmula nº 83/STJ. Precedentes.

4. No caso concreto, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ocorrência da ilicitude do ato e do abalo psicológico sofrido pela recorrida, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Na hipótese, inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial, visto se tratar de evidente inovação recursal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.960.969/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Diante dos argumentos expostos, não se verifica razão para reforma da sentença, que reconheceu a recusa indevida dos procedimentos cirúrgicos com uso de implante e transplante pela Unimed.

Por fim, também não merece reforma a sentença no tocante à fixação de indenização por dano moral. A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, quando agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.640.198/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

No caso dos autos, o autor/Recorrido encontrava-se, ao tempo do ajuizamento da demanda, com 82 (oitenta e dois) anos de idade, diagnosticado com enfermidade ocular de “alta complexidade”, e é hipossuficiente de recursos, na forma da lei.

O quadro grave de saúde ocular do Recorrido revela, de forma suficiente, que a recusa ilegal do tratamento, naquele momento, era capaz de agravar a sua situação de aflição psicológica e de angústia.

Outrossim, no tocante ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), também não merece acolhimento o argumento da Recorrente de que deve ser reduzido.

Em consulta a precedentes que tratam da mesma temática, o c. STJ reconhece a razoabilidade da fixação da indenização por dano moral em valores superiores ao arbitrado
1
.

Considerando o inegável constrangimento, privação, quebra da confiança, e demais interesses jurídicos lesados em decorrência da indevida negativa de cobertura contratual, sem que, contra isso, a operadora de plano de saúde tenha efetivamente agido, não se afigura irrazoável a fixação de indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor, pessoa idosa.

Ainda, quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
” (AgInt no AREsp n. 2.054.912/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.). Logo, não merece acolhimento o pedido recursal de fixar o termo inicial a partir do arbitramento.

Sem maiores digressões, entendo pela necessidade de manutenção da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do FADEPES, originalmente fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.640.198/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.); (AgInt no AREsp n. 1.938.070/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 3/12/2021.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)